Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-48.2019.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800173-48.2019.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, GONCALVES & DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.
AFASTADA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AFASTADA
. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DÉBITO EM NOME DE OUTRA FILIAL DO MESMO GRUPO ECONOMICO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS FILIAIS. DÉBITO ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Preliminar de perda do objeto.
O simples cumprimento de medida liminar não retira a utilidade do provimento jurisprudencial perseguido pelo demandante e não acarreta a perda do objeto da ação. Não há que se falar em perda do objeto.
Preliminar afastada;

2. Preliminar de inadequação da via eleita.
In casu
, a impetrante anexou aos autos documentos suficientes para referendar sua pretensão e consequentemente atrair o convencimento do magistrado
a quo.
Soma-se a isso, o fato de que a pretensão posta versa unicamente sobre direito, sendo evidente a constatação da violação ao direito líquido e certo.
Preliminar afastada;

3. Mérito.
Cinge-se a controvérsia em analisar a correção da Sentença a quo, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à Autoridade Impetrada que forneça à Impetrante a Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, nos moldes do disposto no art. 205 e/ou 206 do Código Tributário Nacional;

4.
O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do AgInt em AREsp 1.286.122/DF, reviu o antigo posicionamento, passando a entender que "
havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários";

5.
O entendimento da Colenda Corte passou a ser unânime no sentido de que a administração tributária não deve emitir Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa à filial na hipótese em que há pendência fiscal da matriz ou de outra filial;

6.
Assim, considerando que a filial possui apenas autonomia administrativa e operacional (art. 127, inc. II, do CTN), não se incluindo a autonomia jurídica, já que não possui personalidade jurídica e patrimônio próprio, o fato de outras empresas filiais da mesma matriz possuírem débito, é suficiente para impedir a expedição de CDN;

7.
Entretanto, no caso dos autos,

a empresa impetrante comprovou o pagamento do débito existente em outra filial, no valor de R$385,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), logo, estava sem débitos fiscais em relação ao grupo, pelo que entendo como correta a determinação de expedição da Certidão requerida pela Impetrante, não merecendo reforma a sentença neste ponto;

8.
Por outro lado, considerando a alteração do entendimento pelo STJ, a sentença deve ser reformada no que tange à sua fundamentação, tendo em vista que as certidões de regularidade fiscal somente poderão ser expedidas se todos os estabelecimentos do grupo estiverem em situação regular;

9. Sentença parcialmente reformada, apenas no que se refere a sua fundamentação, mantendo-se a determinação de expedição da Certidão de regularidade fiscal em face da empresa impetrante, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar parcialmente a sentença apenas no que tange à sua fundamentação, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
24/04/2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira
, (
i
d nº
12724026 - Pág. 1
),
nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
GONÇALVES & DIAS LTDA - POSTO SERRA DOURADA
em face de ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo
COORDENADOR/CHEFE DA EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (POSTO SEFA) – CERAT NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA / PA.

Em sua inicial, a impetrante narrou que é filial da empresa Gonçalves & Dias Ltda, com objeto social denominado de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes, com sede no Munícipio de Altamira/PA, conforme Contrato Social.

Afirmou que a Matriz possui Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

Asseverou que na condição de filial, participa de licitações e contratações com o Poder Público, especialmente com o Município de Altamira, razão pela qual necessita extrair constantemente CND.

Alegou que ao solicitar certidões negativas para participar de Pregão em 24/01/2019, foram detectados débitos nas seguintes empresas que compartilham o mesmo CNPJ base nº 15.208.207-7, (Empresa Gonçalves e Dias –Posto Salinas VIP), tomando ciência da existência do débito no valor de R$385,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos – já quitado), vinculado ao CNPJ base nº 15.208.207-7, sendo negada a emissão da Certidão pretendida, inviabilizando a sua participação da referida licitação.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para que fosse determinada

à Autoridade Coatora (CERAT-ALTAMIRA) que fornecesse de imediato a Certidão negativa e/ou Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor, além de considerar a sua situação regular para todos os fins legais e fiscais, uma vez que os motivos impeditivos elencados pela CERAT-Altamira (débitos inclusive já quitados a contento na ordem de R$385,91) dizem respeito a outra filial, a qual possui atividade fiscal autônoma.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, haja vista a existência de direito líquido e certo, fulcrado na lei e na jurisprudência, confirmo a liminar deferida no ID 8144857 e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que seja determinado à Autoridade Impetrada que forneça à Impetrante a Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa (se outro motivo impeditivo não houver), nos moldes do disposto no art. 205 e/ou 206 do Código Tributário Nacional.
(...)”

Assim, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (id nº 12724035 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual
apresentou parecer nos autos se manifestando pela reforma parcial da sentença proferida (
i
d nº
13305617 - Pág. 6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINARES

Da extinção do feito por perda do objeto (art. 485, VI, do CPC)

A autoridade impetrada alegou a necessidade de extinção do feito, por perda do objeto, posto que o débito foi liquidado em 22.01.2019, tendo sido emitido Certidões de Regularidade tributária e Não tributária em 23 e 24.01.2019.

Frise-se, contudo, que o
mandamus
foi impetrado em 23.01.2019, 10h37min, tendo a medida liminar sido deferida no mesmo dia, às 18h09min, com a notificação do Impetrado em 24.01.2019, às 09h44min (id nº 12723963 e 12723964 - Pág. 2), com espelho do cumprimento no dia 24.01.2019. Isso significa que a atuação da Administração Pública se deu tão somente após proferida Decisão Liminar e após a respectiva citação, conforme Certidões de id nº 12724018 - Pág. 8.

Ora, o simples cumprimento de medida liminar não retira a utilidade do provimento jurisprudencial perseguido pelo demandante e não acarreta a perda do objeto da ação.

Ademais, o cumprimento da obrigação pelo impetrado, após citação, relativamente a pretensão autoral formulada em Juízo, implica o reconhecimento do direito, com a consequente procedência do pedido e extinção do processo com resolução do mérito, de modo que não há se que falar em perda do objeto.

Isto posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da inadequação da via eleita

Ainda em sede preliminar, a impetrada alegou a carência da ação pela inadequação da via eleita, em virtude da não juntada de comprovação de quitação dos débitos.

Não lhe assiste razão, porém.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

In casu,
a impetrante anexou aos autos documentos suficientes para referendar sua pretensão e consequentemente atrair o convencimento do magistrado
a quo.
Soma-se a isso, o fato de que a pretensão posta versa unicamente sobre direito, sendo evidente a constatação da violação ao direito líquido e certo.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Infere-se dos autos que a empresa impetrante (Posto Serra Dourada) é filial da empresa Gonçalves e Dias LTDA e que dentre suas filiais. Dentre suas filiais, existe a empresa Posto Salinas VIP, a qual encontrava-se com pendências no valor de R$ 358,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), e que poderia comprometer a participação da empresa em Licitações. O débito aludido foi adimplido no dia 22.01.2019.

A empresa impetrante entende ser ilegal o ato de não individualização dos débitos de cada estabelecimento das filiais, não permitindo a obtenção sua certidão (CNPJ Filial), motivo pelo qual ingressou em Juízo com a presente demanda, para fins de que seja determinado e possibilitado à Impetrante que seja atestado a sua regularidade fiscal, bem como expedida Certidão Negativa unicamente em seu CNPJ.

Desse modo,
cinge-se a controvérsia em analisar a correção da Sentença
a quo
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar à Autoridade Impetrada que forneça à Impetrante a Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, nos moldes do disposto no art. 205 e/ou 206 do Código Tributário Nacional.

Acerca da emissão de certidão de regularidade fiscal quando existente pendência tributária em diversos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o entendimento das Turmas do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de ser possível a concessão às empresas filiais, ainda que constasse débito em nome da matriz, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa (AgRg no REsp 1114696/AM, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 13/10/2009, DJe 20/10/2009).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt em AREsp 1.286.122/DF, reviu o antigo posicionamento, passando a entender que "
havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários".

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA
.1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
(..)5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.6.
Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica
.7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido."(
AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Por conseguinte, na mesma linha, a Ministra Regina Helena Costa ao julgar o EAREsp 2.025.237, repisou que “
a administração tributária não deve emitir Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa à filial na hipótese em que há pendência fiscal da matriz ou de outra filial".
Tal entendimento foi acompanhado em votação unânime por seus pares.

E ainda, colaciono trecho do voto proferido no bojo do AREsp. 1273046-RJ que elucida bem a questão em exame:

“Ao obter uma Certidão Negativa, a filial está recebendo um ato

enunciativo da Administração de que se encontra em situação de regularidade perante o Fisco. Ocorre que, segundo o repetitivo do STJ, REsp 1.355.812/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013), as filiais estão aptas a responder judicialmente pelos débitos da matriz.
Com a devida vênia, não se pode, de um lado, permitir que o juízo da execução fiscal penhore os bens da filial e, de outro, autorizar que essa mesma filial receba, da Administração, um ato enunciativo que declara sua regularidade perante o Fisco. Se o Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão da plena responsabilidade de todo o patrimônio das filiais pelos débitos das matrizes, essa diretriz jurisdicional não pode ser apenas para o juízo da execução fiscal, mas também para a Administração Tributária
.
Conclusivamente, por tudo que se disse, pedindo vênia aos Ministros Sérigo Kukina e Napoleão Nunes Maia Filho, compreendo que a diretriz interpretativa firmada a partir do repetitivo RESP 1.355.812/RS compreende a impossibilidade de expedição de Certidão Negativa para as filiais quando existam débitos fiscais abertos de outras filiais ou da matriz. Conforme entendimento que prevaleceu no mencionado julgado,
a sucursal, filial e agência não têm um registro próprio, autônomo, e, portanto, não nascem como uma pessoa jurídica.

Ressalte-se que a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. Outrossim, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. Assim, havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo.”
(STJ - AREsp: 1273046 RJ 2018/0076301-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). [Grifamos].

Nota-se, portanto que a filial possui apenas autonomia administrativa e operacional (art. 127, inc. II, do CTN), não se incluindo a autonomia jurídica, já que não possui personalidade jurídica e patrimônio próprio. Assim, embora a inscrição estadual de uma empresa não contenha pendência, o fato de outras empresas filiais da mesma matriz possuírem débito, é suficiente para impedir a expedição de CDN em seu favor.

No caso dos autos, todavia, a empresa impetrante comprovou o pagamento do débito existente em outra filial, no valor de R$385,91 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), logo, estava sem débitos fiscais em relação ao grupo, pelo que entendo como correta a determinação de expedição da Certidão requerida pela Impetrante, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Por outro lado, considerando a alteração do entendimento pelo STJ, a sentença deve ser reformada no que tange à sua fundamentação, tendo em vista que as certidões de regularidade fiscal somente poderão ser expedidas se todos os estabelecimentos do grupo estiverem em situação regular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de reexame necessário, r
eformo parcialmente a sentença, apenas no que se refere a sua fundamentação,

mantendo-se a determinação de expedição da Certidão de regularidade fiscal em face da empresa impetrante
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2023